Tribunal: TJSP
Processo: 0008350-26.2012.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DOS TEMAS No 1037 e No 132, AMBOS DO COL. STF. Repetição de Indébito. Pretensão de cobrança de valor supostamente pago a maior à força de condenação em anterior ação indenizatória. Sentença de improcedência. Ocorrência da coisa julgada material que impede a rediscussão da matéria. Desfecho preservado em grau de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DOS TEMAS No 1037 e No 132, AMBOS DO COL. STF. Repetição de Indébito. Pretensão de cobrança de valor supostamente pago a maior à força de condenação em anterior ação indenizatória. Sentença de improcedência. Ocorrência da coisa julgada material que impede a rediscussão da matéria. Desfecho preservado em grau de recurso. Recurso extraordinário. Retorno dos autos ao colegiado para juízo de conformidade (art. 1.040, inc. II, do CPC) em relação ao julgamento do RE no 1.169.289/SC (Tema 1037) e do RE no 590.751/SP (Tema 132). Desnecessidade de readequação. Prevalência da coisa julgada. O v. acórdão proferido por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público que não afronta as diretrizes dos Temas proferidos pelo col. STF. Restituição dos autos à egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça sem alterações no julgamento do apelo.